Tribunal: STF
Processo: ARE 1564781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefícios previdenciários vinculados à carteira das serventias não oficializadas da justiça do estado de São Paulo. Reajuste de proventos. Impossibilidade de vinculação ao salário mínimo. Manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado antes da Lei 14.016/2010. Precedentes. Embargos de declaração acolhidos.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no agravo regimental interposto em recurso extraordinário com agravo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado antes da Lei 14.016/2010.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado não apresenta coerência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.420, ao apreciar a questão referente à possibilidade de vinculação ao salário mínimo do reajuste dos proventos dos benefícios vinculados à Carteira das Serventias não oficializadas do estado de São Paulo assentou que não há direito adquirido à forma de reajustamento com base em múltiplos do salário mínimo, tendo em vista a vedação constitucional expressa (art. 7º, IV, CF) e o Enunciado da Súmula Vinculante 4, que proíbe a utilização do salário mínimo como indexador, inclusive para benefícios previdenciários.

    4. Entretanto, faz-se necessário observar a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. Precedentes.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.